Tribunal: TJES
Processo: 5005913-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CASAMORADA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI.
VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS PELO CONTRIBUINTE E PELO FISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese jurídica de que
“[...]a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.[...]”
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

2. Na hipótese vertente, não fosse suficiente a aparente utilização do valor venal do IPTU para base de cálculo do ITBI, dito montante foi apurado de forma unilateral pelo fisco municipal, portanto, em manifesta colisão com a tese jurídica firmada no TEMA 1113 que reclama tanto a instauração de processo administrativo próprio (CTN, art. 148), como a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005913-73.2023.8.08.0000

Agravante:

Município de Serra

Agravada:

Casamorada Engenharia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, deferiu a tutela provisória de urgência “
para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário resultante do ITBI sobre a transmissão do bem de inscrição imobiliária nº 007.1.104.0217.001, localizado na Rodovia BR 101 (Rodovia do Contorno), Km 275, no Distrito de Carapina, Município de Serra-ES
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, (i) “
vedação legal da liminar concedida
”, a pretexto de não cabimento de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda, nos termos do §3º, do art. 1º, da Lei nº 8.437/92, (ii) ausência dos requisitos do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
” em favor da agravada, (iii) as provas que foram produzidas no mandado de segurança são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, (iv) a base de cálculo do ITBI adotada pela municipalidade para o imóvel observa os critérios estabelecidos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 3.833/2011), no CTN e na Lei nº 3.673/2020 que trata da planta genérica de valores do Município de Serra e, por fim, alega que está presente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão atacada.

Por meio da decisão no id 5233874, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

A agravada não ofertou contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, deferiu a tutela provisória de urgência “
para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário resultante do ITBI sobre a transmissão do bem de inscrição imobiliária nº 007.1.104.0217.001, localizado na Rodovia BR 101 (Rodovia do Contorno), Km 275, no Distrito de Carapina, Município de Serra-ES
”.

O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, (i) “
vedação legal da liminar concedida
”, a pretexto de não cabimento de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda, nos termos do §3º, do art. 1º, da Lei nº 8.437/92, (ii) ausência dos requisitos do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
” em favor da agravada, (iii) as provas que foram produzidas no mandado de segurança são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, (iv) a base de cálculo do ITBI adotada pela municipalidade para o imóvel observa os critérios estabelecidos no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 3.833/2011), no CTN e na Lei nº 3.673/2020 que trata da planta genérica de valores do Município de Serra e, por fim, alega que está presente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão atacada.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Acerca de tal aspecto, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, em sede de cognição superficial que o momento comporta, reputo que não merece albergue a insurgência recursal, porquanto vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pela agravada, porquanto, de fato, em sede de recursos repetitivos o e. STJ firmou a tese de que
“[...]a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.[...]”
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. ITBI. VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS PELO CONTRIBUINTE E PELO FISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ.
NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Presume-se que o valor de mercado do imóvel corresponde ao valor da sua transação informado na declaração do contribuinte, o que poderá ser afastado pelo fisco por meio de prévio e regular processo administrativo, nos exatos termos dispostos nos artigos 147 e 148 do Código Tributário Nacional. 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte condiz com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, contudo, é prerrogativa da administração tributária revisar o valor declarado, desde que instaurado procedimento administrativo próprio, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, o que deve ocorrer, por óbvio, antes do lançamento do crédito tributário. 3) Hipótese em que o Município de Vila Velha não respeitou o procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, visto que, ao revisar a base de cálculo declarada pelo contribuinte a título de ITBI e, de pronto, lançar o crédito tributário, não oportunizou a apresentação de contestação por parte do contribuinte. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035190283826, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA TRANSAÇÃO – BENFEITORIAS REALIZADAS PELO ADQUIRENTE – SÚMULAS 110 E 470 DO STF – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar qual o valor a ser considerado para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI, bem como definir se restou, de fato, comprovado documentalmente nos autos que as benfeitorias identificadas no terreno integralizado no capital social da sociedade empresária adquirentes foram por ela realizadas, devendo, portanto, ser desconsideradas para fins de avaliação do imóvel e constituição do crédito tributário. 2. O valor venal do imóvel para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI não necessariamente precisa corresponder àquele indicado pela municipalidade para compor a base do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Isto porque a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, apurado concretamente, o que não ocorre no IPTU, cuja base se consolida, em regra, a partir das plantas genéricas estabelecidas pela municipalidade, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3.
Conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.113, o valor da transação goza de presunção de compatibilidade com o valor de mercado, presunção que somente poderia ser afastada pela autoridade fiscal em caso de indícios de incompatibilidade com o valor real,
a ser apurada em procedimento administrativo próprio, assegurado o contraditório ao contribuinte.
Apenas se configurada a incongruência do valor declarado pelo contribuinte com o real valor de mercado é que se autoriza o lançamento por arbitramento, hipótese em que o fisco adotará providências visando alcançar o valor de mercado do imóvel.
4. Afasta-se a aplicação dos enunciados nº 110 e 470 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, invocadas pelo apelante, pois constatado que as intervenções e benfeitorias foram realizadas pela adquirente, como simples decorrência de suas atividades empresariais. 5. Recurso conhecido e improvido. Reexame necessário prejudicado. (TJES,
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000005-53.2021.8.08.0049, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Mar/2022)

Ora, na hipótese vertente, não fosse suficiente a aparente utilização do valor venal do IPTU para base de cálculo do ITBI, dito montante foi apurado de forma unilateral pelo fisco municipal, portanto, em manifesta colidência com a tese jurídica firmada no TEMA 1113 que reclama tanto a instauração de processo administrativo próprio (CTN, art. 148), como a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

Além disso, reputo pertinente a intelecção externada pela magistrada singular no sentido de que “
o periculum in mora também se faz presente diante do prejuízos que a impetrante poderá vir a suportar em decorrência do excesso da exação
”.

Some-se a isso, que a possibilidade de suspensão da inexigibilidade do crédito tributário está prevista no art. 151, IV, do CTN (
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
), não esgota o objeto da demanda (
o qual busca a declaração de nulidade do lançamento do crédito tributário realizado com base no valor venal do imóvel, a fim de que seja utilizado o valor do negócio jurídico
), tampouco denota caráter irreversível, tendo em vista a eventual possibilidade de cobrança do tributo.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.